Tribunal: STJ
Processo: 2017533-98.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238741 - SP(2025/0171416-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MANOEL MESSIAS VITOR DE ANDRADE
RECORRENTE
: NORMA LUCIA OLIVEIRA RIBEIRO DE ANDRADE
RECORRENTE
: VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE
ADVOGADA
: CAROLINA ABIBI SOARES DA SILVA - SP330970
RECORRIDO
: MANOEL ISIDRO MELIM DE FREITAS DUQUE
ADVOGADOS
: ANA PAULA VAIRO GARCIA - SP417895
SIMONE RODRIGUES FONSECA - SP295747
DANIEL DORSI PEREIRA - SP206649
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO (ART.
240, § 1o, DO CPC). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC se o Tribunal de
origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida.
2. O
§ 1o, do CPC prevê expressamente que o despacho que ordena a citação
art. 240,
interrompe a prescrição, que retroage à data da propositura da ação. Esse efeito,
contudo, é obstado quando o autor, agindo com desídia, não oferece os meios
necessários para que se efetive a citação, conforme prescreve o §2o desse mesmo
artigo. Precedentes.
3. No presente caso, o autor não agiu com desídia, visto que foi diligenciado o
endereço dos recorrentes constante do contrato de compra e venda de cotas sociais,
bem como foi promovida pesquisa de endereço dos recorrentes por meio dos sistemas
Bacenjud e Renajud.
4. Assim, ainda que a citação válida dos recorrentes, operada pelo comparecimento
espontâneo, tenha ocorrido cinco anos após o ajuizamento da ação, não há que se
falar em prescrição.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b46c0e7-db45-4269-b819-7aabf531fc25

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b46c0e7-db45-4269-b819-7aabf531fc25

RECURSO ESPECIAL No 2238741 - SP(2025/0171416-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MANOEL MESSIAS VITOR DE ANDRADE
RECORRENTE
: NORMA LUCIA OLIVEIRA RIBEIRO DE ANDRADE
RECORRENTE
: VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE
ADVOGADA
: CAROLINA ABIBI SOARES DA SILVA - SP330970
RECORRIDO
: MANOEL ISIDRO MELIM DE FREITAS DUQUE
ADVOGADOS
: ANA PAULA VAIRO GARCIA - SP417895
SIMONE RODRIGUES FONSECA - SP295747
DANIEL DORSI PEREIRA - SP206649
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO (ART.
240, § 1o, DO CPC). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC se o Tribunal de
origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida.
2. O
§ 1o, do CPC prevê expressamente que o despacho que ordena a citação
art. 240,
interrompe a prescrição, que retroage à data da propositura da ação. Esse efeito,
contudo, é obstado quando o autor, agindo com desídia, não oferece os meios
necessários para que se efetive a citação, conforme prescreve o §2o desse mesmo
artigo. Precedentes.
3. No presente caso, o autor não agiu com desídia, visto que foi diligenciado o
endereço dos recorrentes constante do contrato de compra e venda de cotas sociais,
bem como foi promovida pesquisa de endereço dos recorrentes por meio dos sistemas
Bacenjud e Renajud.
4. Assim, ainda que a citação válida dos recorrentes, operada pelo comparecimento
espontâneo, tenha ocorrido cinco anos após o ajuizamento da ação, não há que se
falar em prescrição.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, fundado no
alíneas "a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, interposto por VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS
em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Executados agravantes
que alegam nulidade da citação e prescrição. Cartas de citação recebidas por
Documento eletrônico VDA54729174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 3f851efc-9fc9-4756-b669-ceb3d534824c

terceiros em endereços nos quais os agravantes não residiam à época. Nulidade
das citações que é suprida na hipótese pelo ingresso espontâneo dos agravantes,
a partir do qual flui o prazo para oposição de embargos monitórios. Recurso
parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados às fls. 307-311.
No recurso especial, alegam os recorrentes que o acórdão teria violado os
arts. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como os arts. 202, inciso I, e 206, §
5o, do Código Civil, ao argumento de que a citação válida, por meio do
comparecimento espontâneo das partes, ocorreu após o decurso do prazo
prescricional. Aponta dissídio jurisprudencial quanto ao tema.
Alega que houve violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e
II, e parágrafo único, do CPC, eis que o Tribunal local não teria se "silenci[ado] acerca
dos temas colocados nos embargos de declaração" (fl. 264).
Nas contrarrazões, às fls. 315-334, quanto ao mérito, defende-se que "todos
os trâmites foram cumpridos pelo Recorrido e pelo Juízo a quo na tentativa de
encontrar os Recorrentes para o pagamento da dívida seguindo estritamente o que
segue a Lei" (fl. 327).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelos recorrentes
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeira instância, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelas respectivas
partes, na qual alegavam nulidade de citação e prescrição da pretensão.
Em segunda instância, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso,
por entender que as citações, no caso, são, de fato, nulas. Considerou, contudo, que a
pretensão não estaria prescrita, eis que a ação foi ajuizada antes do decorrer do prazo
prescricional e foi interrompida pelo comparecimento espontâneo dos recorrentes aos
autos. Transcrevo (fls. 249-250):

No endereço Rua Cupece, no 5.396, constante do instrumento de confissão de
dívida (página 12 da ação monitória autuada sob no 1010867-70.2016.8.26.0003)
não houve tentativa de citação pessoal.
E a alegação de que os coagravantes Manoel e Norma não mais residiam à Rua
Palestina, no 531, apartamento 134 quando as cartas de citação foram recebidas
por terceiro em 2020 (páginas
da ação monitória) convence, pois alienado
212/213
o imóvel em 2006 (páginas 10 deste agravo de instrumento), observado ainda que,
conforme certidões de Oficial de Justiça acostadas em 2015 aos autos no 1019907-
16.2015.8.26.0002, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de São Paulo
Foro Regional de Santo Amaro, a coagravante Norma não mais residia no referido
endereço (página 66 daqueles autos) e o coagravante Manoel foi citado à Rua
Cupece no 5.396 (página 67 daqueles autos).
A citação do coagravante Vitor à Rua Sassaki, no 471, casa 07, em 2020 (página
215 da ação monitória) também não pode ser considerada válida, pois a carta de
citação foi recebida por terceiro e não há prova de que no endereço houvesse
Documento eletrônico VDA54729174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 3f851efc-9fc9-4756-b669-ceb3d534824c

porteiro, a ser inaplicável a regra do artigo 248, § 4o do Código de Processo Civil,
observado ainda que o imóvel estava alugado a terceiro desconhecido, conforme
páginas 13/14.
As citações e todos os atos subsequentes são nulos, portanto.
O comparecimento espontâneo dos ora agravantes nos autos, contudo,
supriu a nulidade das citações nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de
Processo Civil:
[...]
A partir do comparecimento espontâneo dos ora recorrentes nos autos
(22.11.2022, página 53 e seguintes do cumprimento de sentença) começou a fluir,
portanto, o prazo para oposição de embargos monitórios.
Digno de nota que não houve desídia do autor, ora agravado. na tentativa de
citação dos agravantes. Foi diligenciado o endereço dos recorrentes
constante do contrato de compra e venda de cotas sociais (páginas 20 e 117
da ação monitória), bem como foi promovida pesquisa de endereço dos
recorrentes por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, observado ainda
que se presumiu que os endereços onde recebidas as cartas de citação se
tratavam de condomínios edilícios (Rua Palestina, no 531, apartamento 134, e
Rua Sassaki, no 471, casa 7).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade
das citações realizadas na ação monitória e de todos os atos processuais
posteriores, bem como para declarar que o prazo para oposição de embargos
monitórios flui a partir do ingresso espontâneo dos ora agravantes nos autos.

Em face do acórdão, foi interposto o presente recurso especial, que entendo
não merecer provimento.
De início, quanto à suposta violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022,
incisos I e II, e parágrafo único, do CPC, não merece prosperar o recurso especial,
uma vez que o Tribunal de origem emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrente, tampouco houve omissão
ou contradição.
Quanto ao mérito, o
§ 1o, do CPC prevê expressamente que o
art. 240,
despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, que retroage à data da
propositura da ação. Esse efeito, contudo, é obstado quando o autor, agindo com
desídia, não oferece os meios necessários para que se efetive a citação, conforme
prescreve o §2o desse mesmo artigo.
Por sua vez, o § 3o do
do CPC, dispõe que o autor não pode ser
art. 240
prejudicado pela demora imputada tão somente ao judiciário.
Vejamos o texto normativo:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da
ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências
necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
Documento eletrônico VDA54729174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 3f851efc-9fc9-4756-b669-ceb3d534824c

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais
prazos extintivos previstos em lei.

A ideia do legislador, como ensina a doutrina, foi "evitar a prescrição da
pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já
que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o
controle sobre a tramitação do feito. O
§ 1.o, CPC, representa uma
art. 240,
norma
que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da
"
petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código
, 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023).
de Processo Civil Comentado
Nesse sentido, este STJ firmou jurisprudência no sentido de que a
prescrição não é interrompida quando o autor, agindo com desídia, não oferece os
meios para que se efetive a citação no prazo legal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
SUSPENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorrendo a citação no prazo legal, por desídia da parte, não ocorre a
interrupção da prescrição. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos.
3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.299.873/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

De outro lado, não há que se falar em prescrição quando o autor oferece os
meios para a citação, que não ocorre por motivos alheios à sua vontade, seja em razão
de demora provocada pelo judiciário ou de tentativas infrutíferas de citação dos réus.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
REFORMA.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
COTAS
CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE. DATA DA
PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTOR. DESÍDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O entendimento jurisprudencial do STJ é de que a citação válida retroage à
data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição,
conforme o
§ 1o, do
Por outro lado, o § 4o daquele
art. 240,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54729174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 3f851efc-9fc9-4756-b669-ceb3d534824c

dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-
se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não
puder ser imputado ao autor da ação (
. Precedentes.
Súmula 106/STJ)
2. Constatado, na espécie, pelos fatos processuais, referenciados pelo próprio
acórdão recorrido, que o autor da presente ação de cobrança não teria sido
desidioso, é cabível a citação por edital.
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para dar
provimento ao recurso especial, determinando seja realizada a citação por edital.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.760.412/SP,
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS COMPLEMENTAÇÃO
DE CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO À DATA DE
PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES.
1. Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação
das custas, não há que se imputar à recorrente culpa pela citação realizada
após o termo final da prescrição, nos termos da Súmula n°
de modo
106/STJ,
que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de
interrupção da prescrição, conforme disposto no
§ 1o, do
art. 219,
CPC/1973
(art. 240, § 1o, do
. Inaplicabilidade dos precedentes que versam
CPC/2015)
sobre determinação de emenda à inicial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.150.655/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
5/9/2024.

No presente caso, como consta do acórdão, o recorrido não agiu com
, visto que "foi diligenciado o endereço dos recorrentes constante do contrato
desídia
de compra e venda de cotas sociais (páginas 20 e 117 da ação monitória), bem como
foi promovida pesquisa de endereço dos recorrentes por meio dos sistemas Bacenjud
e Renajud, observado ainda que se presumiu que os endereços onde recebidas as
cartas de citação se tratavam de condomínios edilícios" (fl. 250).
Assim, ainda que a citação válida dos recorrentes, operada pelo
comparecimento espontâneo, tenha ocorrido cinco anos após o ajuizamento da ação,
não há que se falar em prescrição.
Isso, porque, como visto, diante da ausência de desídia do recorrente, a
prescrição foi interrompida à data da propositura da demanda, na forma
§ 1o,
art. 240,
do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 3f851efc-9fc9-4756-b669-ceb3d534824c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.238.741 / SP
Número Registro: 2025/0171416-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00545227020208260100 10108677020168260003 20175339820248260000 545227020208260100
54522702020826010010108677020168260003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANOEL MESSIAS VITOR DE ANDRADE
RECORRENTE : NORMA LUCIA OLIVEIRA RIBEIRO DE ANDRADE
RECORRENTE : VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE
ADVOGADA
: CAROLINA ABIBI SOARES DA SILVA - SP330970
RECORRIDO
: MANOEL ISIDRO MELIM DE FREITAS DUQUE
ADVOGADOS
: DANIEL DORSI PEREIRA - SP206649
SIMONE RODRIGUES FONSECA - SP295747
ANA PAULA VAIRO GARCIA - SP417895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:15
Código de Controle do Documento: 8954ab6e-1a36-4d7c-9344-567bf43cfbc8

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:15
Código de Controle do Documento: 8954ab6e-1a36-4d7c-9344-567bf43cfbc8